Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR TERCEIRO. LIGAÇÃO RECEBIDA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade de transações bancárias não realizadas pela requerente e a condenação do banco a lhe pagar o valor de R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais. Narrou que possui conta junto ao banco réu e que, no dia 10/02/2023, identificou movimentação irregular em sua conta, referente a duas transferências feitas na modalidade de pix para contas diferentes, no valor total de R$ 16.950,00. Alegou que registrou boletim de ocorrência e apresentou contestação junto ao réu. Contudo, o banco lhe informou não ser possível o reembolso, pois as transações foram realizadas de aparelho confiável. Argumentou que o suposto fraudador, em ligação telefônica, além de possuir seus dados e informações bancárias, lhe comunicou que havia pessoas tentando clonar sua conta. Afirmou que, por acreditar que se tratava de funcionário do banco e por se sentir fragilizada, cedeu acesso remoto para o suposto atendente, que realizou as transações. Destacou que o número utilizado na ligação está vinculado ao banco réu. Pontuou que houve falha na prestação do serviço, em razão da ausência de segurança nas transações bancárias. Frisou que suportou prejuízo no valor de R$ 16.950,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 49561741).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e de dano material indenizável. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a ligação do suposto funcionário foi realizada por meio da linha telefônica oficial do banco, qual seja 4020-0185. Argumenta que o recorrido não oferece segurança e credibilidade, ao permitir a utilização de sua linha telefônica por fraudadores. Destaca que o aplicativo do banco é acessado por meio de digital, que foi dado acesso aos supostos fraudadores por meio do aplicativo e que houve reconhecimento facial. Informa que após o acesso ao aplicativo, perdeu completamente o controle do aparelho celular. Frisa que não agiu com descuido, que houve falha na segurança do banco, Afirma que não foi utilizada senha nas transações. Requer a reforma da sentença para determinar a anulação das transações fraudulentas e a condenação do banco a lhe pagar o valor de R$ 16.950,00, em reparação por danos materiais.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a recorrente comprovou que a ligação recebida por ela aparentou ser originada pela linha telefônica oficial do banco, qual seja 4020-0185 (ID 49560701), para aplicação de supostos ilícitos. Mesmo a autora tendo concedido acesso remoto ao seu telefone celular para os fraudadores por meio do golpe engendrado por terceiros, é certo que a movimentação bancária realizada por estes foi atípica e destoante do perfil da autora, o que deve ser objeto de bloqueio por parte da instituição financeira.
8. Na espécie, a recorrente assumiu que deu acesso ao suposto atendente, por meio do aplicativo (ID 49561731, pg. 5), bem como o diálogo juntado na contestação (ID 49561720, pg. 11) dá conta que autora baixou um aplicativo de acesso remoto sugerido pelo fraudador. Entretanto, a fraude se deu por meio da contratação de dois empréstimos pessoais, seguidos de duas transferências imediatas por via pix do valor total dos empréstimos, sem que tenha havido qualquer verificação por parte da instituição financeira acerca da mudança abrupta do perfil de movimentação da consumidora.
9. Os bancos, ao adotarem a prática de disponibilizarem saldo pré-aprovado para a contratação de empréstimo bancário por meio de aplicativo visam a maximização do lucro bancário e devem, em contrapartida, adotar mecanismos de controle e segurança na efetiva contratação de tais dívidas por parte dos clientes. A adoção da possibilidade de que tais transações sejam realizadas unicamente por via eletrônica (e isentando os bancos dos custos de manutenção de estrutura física e com gasto de pessoal) deve vir necessariamente acompanhada de mecanismos de segurança que reprimam a ação de fraudes cotidianamente observadas. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto".
10. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No presente caso, embora a fraude em si tenha sido perpetrada per terceiros, o sucesso da ação somente ocorreu pela falha de segurança bancária que permitiu a movimentação completamente atípica da conta da cliente (contratação de dois empréstimos seguidos de transferências dos valores totais) em evidente caso de falha na segurança do sistema do banco.
11. Recurso conhecido, preliminar inaptidão recursal rejeitada. Recurso provido para fixar a obrigação de reparação material no valor de R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais) em favor da autora.
12. Isentadas as custas em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.